Tribunal: TJPA
Processo: 0800519-02.2021.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800519-02.2021.8.14.0046

APELANTE: SERVALO SANTOS AGUIAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. NULIDADE DA SENTENÇA PELA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA MINIMAMENTE MOTIVADA. DECOTE DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE QUE O CRIME FOI COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

I. A materialidade e a autoria estão cabalmente comprovadas nos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante e pelo auto de entrega da motocicleta subtraída, a qual foi apreendida em posse do recorrente, após as investigações policiais. Há que se frisar que a vítima foi categórica ao descrever a empreitada criminosa. A palavra da vítima foi corroborada pelos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo. Juvenal Oliveira Pinto e Ronaldo dos Santos Lopes declararam que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, na posse da motocicleta roubada, quando, então, ele confessou ter sido o autor do crime, sendo reconhecido pelo ofendido, logo em seguida. As alegações da defesa contra o reconhecimento do recorrente não têm o condão de infirmar a sua condenação, mormente quando calcada em outros elementos de convicção.
No caso, resta patente autoria e materialidade do crime, cometido com grave ameaça e disparo de arma de fogo. Condenação mantida;

DA DOSIMETRIA DE PENA

II. Embora o cálculo da base não tenha sido um primor, constata-se que os vetores do art. 59 do CPB foram minimamente fundamentados, com base em fatos concretos dos autos, não havendo razão para se falar em nulidade. Na sentença, o magistrado ressaltou que o apelante cometeu o crime de forma premeditada, merecendo, portanto, maior censura por parte do Judiciário. Logo, havendo um vetor negativo, o juiz estava autorizado a se afastar seis meses da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.
Quanto ao decote da majorante do uso de arma de fogo, cumpre frisar que a jurisprudência firmou o entendimento de que, para a incidência da causa de aumento, é despicienda a apreensão e perícia do armamento, desde que o emprego no crime seja comprovado por outros elementos de prova . É o teor da súmula 14 do TJ/PA,
verbis
:
“é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”
No mesmo sentido, caminha o entendimento da jurisprudência, quanto a majorante do concurso de pessoas. Na hipótese em tela, a vítima declarou em juízo que o recorrente, juntamente com um comparsa, anunciou o roubo, munido de uma arma de fogo, possivelmente de calibre .22. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos depoimentos das testemunhas. Precedentes;

III.
Recurso

de

apelação conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

SERVALO SANTOS AGUIAR
,

inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de oito anos seis e meses de reclusão, em regime fechado, mais vinte dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no
art. 157, §2º, inciso II e §2º - A, inciso I, todos do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão
,
prolatada pelo MM.

Juízo de

Direito da

1ª Vara Penal da Comarca

de Rondon do Pará.

Em suas razões, a defesa alegou que o auto de reconhecimento não condiz com a realidade fática e destoa do depoimento da vítima. Afirmou que o ofendido foi induzido pela investigação policial a apontar o recorrente, como sendo o autor do crime. Assim, requereu a absolvição do apelante, com esquete no art. 386, incisos V e VII do CPPB. No que tange a dosimetria, a defesa requereu a declaração de nulidade da sentença, tendo em vista a ausência de fundamentação na dosimetria de pena. Ainda, postulou pelo decote das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo. Ao final, requereu o provimento do apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e
improvimento

do recurso.
Nesta superior instância, o
custos legis

também se manifestou pelo improvimento da apelação
.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...] Narram os autos de Inquérito Policial que, no dia 02 de março 2021, por volta das 21h00min, na Rua Bernardo Sayão, nesta cidade e comarca de Rondon do Pará/PA, o denunciado SERVALO SANTOS AGUIAR, previamente associado, com pessoa ainda não identificada, mediante emprego de violência e grave ameaçada exercida com utilização de arma de fogo, subtraíram, em proveito comum, 01 (uma) motocicleta Honda/NXR 16 Bros ESDD, Placa QDC-9675, Chassi 9C2KD0810FR431034, pertencente a vítima Denison Carvalho Moreira. De acordo com o apurado no inquérito policial instaurado mediante flagrante sob nº 00074/2021.100127-3, no dia 02/03/2021, por volta das 21h00min, a vítima estava conduzindo a motocicleta Honda/NXR 16 Bros ESDD, Placa QDC-9675, Chassi 9C2KD0810FR431034, e, ao seguir pela rua Bernardo Sayão, observou que dois homens lhe seguiam de modo suspeito em uma motocicleta modelo
Tintan.
Infere-se dos autos que a referida motocicleta fez retorno e seguiu em direção à vítima, ocasião em que esta acelerou sua motocicleta e logo em seguida ouviu um disparo de arma de fogo. Depreende-se dos autos que a vítima tentou convergir para a Rua Camilo Viana, no entanto sua motocicleta derrapou e caiu. Imediatamente, a vítima se levantou e correu, deixando sua motocicleta no local da queda. Segundo os autos, os assaltantes pararam e o denunciado desceu da garupa de seu companheiro, pegou a motocicleta da vítima e se evadiu do local conduzindo-a. Ato contínuo, a vítima se dirigiu à Delegacia de Polícia de Rondon do Pará e registrou o Boletim de Ocorrência de nº 00074/2021.100264-0, ID 25718518, fls. 06. No dia seguinte, a vítima foi informada por policiais militares de que sua motocicleta havia sido recuperada na cidade de Dom Eliseu/PA (Boletim de Ocorrência de nº 00058/2021.100164-5), apreendida na posse de SERVALO SANTOS AGUIAR, durante uma abordagem policial onde se verificou que a motocicleta era registrada como produto de roubo ocorrido na cidade de Rondon do Pará-PA. Na ocasião, o bem foi restituído à vítima (ID 25718518, fls. 10) e o denunciado confessou a autoria do crime (ID 25718518, fls. 11). Infere-se dos autos que a vítima reconheceu o denunciado como um dos autores do roubo, precisamente o que pegou a motocicleta e se evadiu do local, conduzindo-a, conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa (ID 25718518, fls.8/9).(...)” (SIC)

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante, com esquete no art. 386, incisos V e VII do CPPB. Todavia, ao contrário do que alegou a defesa, a materialidade e a autoria estão cabalmente comprovadas nos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante e pelo auto de entrega da motocicleta subtraída,
a qual foi apreendida em posse do recorrente, após as investigações policiais
. Há que se frisar que a vítima foi categórica ao descrever a empreitada criminosa.
Transcrevo suas declarações constantes do

édito

condenatório:

A vítima Deivison Carvalho Moreira Declarou:

“[...] que o caso ocorreu no dia 02 de março, terça feira a noite, que passou pela rua Bernardo Sayao, que vinha devagar quando visualizou os dois criminosos em uma outra motocicleta atrás, que então acelerou a motocicleta e o seguiram, que ao virar na esquina caiu com a moto, que ficou com medo e portanto correu, que retornou e ficou atrás de um muro, quando viu o acusado pegando sua motocicleta que havia deixado no chão e então escutou o outro falar: “olha se não levou a chave”, (...) que ligou para a Polícia, que encaminhou uma viatura até o local, daí na quarta-feria de noite o CB JILSON havia informado que sua motocicleta fora recuperada e que na ocasião o acusado confessou que roubou a moto em Rondon, que reconheceu o autor em Delegacia, na cidade de Rondon, que tem certeza que o acusado foi um dos autores do roubo. (...) que ouviu o disparo de arma de fogo mas não soube precisar quem portava a arma. (...) que conhece de arma de fogo, que o estampido foi de uma arma cal. 22 [...]”

A palavra da vítima foi corroborada pelos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo. Com efeito, as testemunhas Juvenal Oliveira Pinto e Ronaldo dos Santos Lopes declararam que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, na posse da motocicleta roubada, quando, então,
ele confessou ter sido o autor do crime
,
sendo reconhecido
pelo

ofendido, logo em seguida. Eis os depoimentos:

“[...] Que estava fazendo patrulhamento de rotina na cidade de Dom Eliseu, quando avistaram uma aglomeração de adolescentes em frente a uma residência, e então os abordou. Em seguida, o acusado Sérvalo e outra pessoa começaram a fazer muito barulho no quintal, arrancando madeira, tentando pular a cerca da casa e fugir, fato que chamou a atenção dos policiais, ocasião em que entraram no quintal e viram e abordaram o acusado. Que na abordagem também estava presente um policial que havia trabalhado em Rondon, sendo que este ligou para um amigo policial deste município que informou que havia ocorrido um crime de roubo de uma Bros no dia anterior. Que indagaram o acusado e este confirmou os fatos. Que o conduziram até a Delegacia, e chegando lá os policiais constataram que a motocicleta era a mesma que tinha sido roubada no dia anterior. Que o acusado confessou ser o autor do crime (...) que o acusado confessou na sua presença o roubo [...]”

“[...] Que estava na Delegacia no dia que o acusado foi apresentado, e viu quando este confessou ter sido autor do crime. Que através do Auto de Reconhecimento a vítima reconheceu o acusado como sendo o que havia roubado sua motocicleta. Que após ter sido posto em liberdade pelo crime de roubo da motocicleta, o ora acusado praticou outros delitos, pois roubou duas caminhonetes no município de Dom Eliseu, sendo reconhecido pelas vítimas desses delitos (...) que foi feito o reconhecimento pessoalmente, através de visualização através de um vidro e também através de fotografias [...]”

As alegações da defesa contra o reconhecimento do recorrente não têm o condão de infirmar a sua condenação, mormente quando calcada em outros elementos de convicção, como os demonstrados acima.
No caso, resta patente autoria e materialidade do crime, cometido

com grave ameaça e disparo de arma de fogo.

DA DOSIMETRIA DE PENA

A defesa requereu a declaração de nulidade da sentença, tendo em vista a ausência de fundamentação na dosimetria. Ainda,
postulou
pelo
decote
das
majorantes
.
Transcrevo
a dosimetria:

“[...] PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE Primeiramente, a pena-base com fulcro nas circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, são as seguintes:
01. Culpabilidade: o réu agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta;
02. Antecedentes: elemento neutro, pois o acusado não possui condenação transitada em julgado contra si que permita a valoração negativa desta circunstância judicial; 03. Conduta Social: elemento neutro, pois não há nos autos provas que o desabonem; 04. Personalidade: elemento neutro, pois não há nos autos provas que o desabonem; 05. Motivos do Crime: são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime, não podendo ser considerado para majoração da pena base; 06. Circunstâncias do Crime: foram comuns à espécie, motivo pelo qual, deixo de considerá-la nesta fase; 07. Consequências do Crime: elemento neutro no presente caso; 08. Comportamento da Vítima: também neutro no presente caso, pois a vítima, em nada contribuiu para o ilícito. Com base nas circunstâncias judiciais acima, há um vetor negativo, por isso fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. ATENUANTES E AGRAVANTES Numa segunda fase da dosimetria, há atenuante do acusado ter menos de 21 anos de idade na data do fato (artigo 65, I, do CPB). Portanto reduzo a pena no seu mínimo abstrato: 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa (verbete nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ). Sem a incidência de agravantes, mantém-se a pena no seu patamar mínimo. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA Conforme expus na fundamentação, reconheço as causas de aumento de penas previstas no artigo 157, §2º, incisos II e §2-A, inciso I, ambos do CPB, de forma que aumento a pena no patamar de 1/3 pelo concurso de pessoas e 2/3 pelo emprego da arma de fogo, o equivalente ao aumento de 04 (quatro) anos 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa. Assim, transformo a PENA APLICADA EM CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL EM 08 (oito) anos 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos. [...] ”

Embora o cálculo da base não tenha sido um primor, constata-se que os vetores do art. 59 do CPB foram minimamente fundamentados, com base em fatos concretos dos autos, não havendo por que se falar em nulidade. Na sentença, o magistrado ressaltou que o apelante cometeu o crime de forma premeditada, merecendo, portanto, maior censura por parte do Judiciário. Havendo um vetor negativo, o juiz estava autorizado a se afastar seis meses da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Quanto ao decote da majorante do uso de arma de fogo, cumpre frisar que a jurisprudência firmou o entendimento de que, para a incidência da causa de aumento, é despicienda a apreensão e perícia do armamento, desde que o emprego no crime seja comprovado por outros elementos de prova
[1]
. É o teor da
súmula 14
do TJ/PA,
verbis
:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

No mesmo sentido, caminha

o entendimento da jurisprudência, quanto a

majorante

do

concurso de pessoas
[2]
.

Na hipótese em tela, a vítima declarou em juízo que o recorrente, juntamente com um comparsa, anunciou o roubo, munido de uma
arma de fogo
, possivelmente de calibre .22. Ora, é sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos

depoimentos

das testemunhas, como no caso.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

Assim, o improvimento

do recurso se impõe.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. 1.
Nos termos da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova.
(AgRg no AREsp 1839769/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/21, DJe 07/06/21). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1966395/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/02/22, DJe 02/03/22)”

[2]

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPOSSIBILIDADE - MAJORANTES - ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - MANUTENÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FAVORECIMENTO REAL EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS - NECESSIDADE - GUARDA DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO NA RESIDÊNCIA DE TERCEIRO - CONDUTA EQUIPARADA AO PORTE ILEGAL - PENA-BASE - MANUTENÇÃO - CUSTAS - ISENÇÃO - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. [...] Tem-se caracterizada a grave ameaça quando há a utilização de arma de fogo na empreitada criminoso, como ocorreu no presente caso, conforme relatado das vítimas, o que autoriza, também, a incidência da majorante respectiva, sendo desnecessária a apreensão e perícia no armamento.
3. Não se mostra possível a exclusão da majorante pertinente ao concurso de agentes se restou comprovada a participação de 03 (três) pessoas na ação delitiva.
4. "A pessoa que participa apenas no momento do exaurimento do crime, comete crime de favorecimento real, se sabe prestar auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime" (HC 39.732/RJ) [...]

(TJ-MG - APR: 10223180096065001 MG, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 20/02/20, Data de Publicação: 28/02/20)”

Belém, 24/02/2023